Tribunal: STF
Processo: HC 257891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 817929/RJ - eDOC 9): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATO COATOR. ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. 2. Em atenção à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, havendo prévia convergência de vontades para a prática criminosa, as circunstâncias objetivas do delito comunicam-se a todos os coautores, mesmo não sendo o executor direto do gravame. Portanto, ainda que o agravante não haja sido o executor direto dos disparos que resultaram na morte da vítima, as circunstâncias objetivas do delito se comunicam a todos os coautores, pois, segundo as instâncias ordinárias, eles agiram em comunhão de ações e de desígnio, com divisão de tarefas, o que autoriza o aumento da pena de todos pelo fato de a vítima haver sido alvejada com disparo de arma de fogo na cabeça. 3. O interregno considerado para avaliar a exclusão dos registros criminais, por adoção do direito ao esquecimento, é o intervalo entre a data da extinção da pena anteriormente fixada e a prática do novo fato delituoso. 4. No caso concreto, a extinção da punibilidade nas condenações que serviram de fundamento para constatar os maus antecedentes do acusado ocorreu em 2008. O novo crime, a seu turno, foi praticado em 2013 – ou seja, em lapso temporal inferior a 10 anos – , razão pela qual é idônea a exasperação da pena-base pela valoração negativa dos maus antecedentes. 5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de qualificadoras residuais como circunstâncias judiciais ou agravantes, desde que fundamentadas em elementos concretos extraídos do caso, sem violação ao princípio do non bis in idem. 6. Agravo regimental não provido.



    Busca-se a concessão da ordem, a fim de afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como afastar as agravantes, por terem sido amparadas em fundamentação jurídica inidônea.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente